Tribunal: STF
Processo: HC 269691
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, contra a qual foi interposto agravo regimental pendente de julgamento. Supressão de instância. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante requer a revogação da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 

    III. Razões de decidir

    3. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes: HCs 181.951 e 192.742.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo improvido.